Tribunal: TJDFT
Processo: 0706485-46.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706485-46.2023.8.07.0018 RECORRENTES: ROBINSON PAIVA DA SILVA, FLÁVIO CAVALCANTE CHAGAS, SONIA DE SOUSA OLIVEIRA, GILMA BOMTEMPO DE LIMA DE OLIVEIRA, GILMAR DE MEDEIROS BARBOSA, GISLANE MONTEIRO ZAGO, HELEN SILVIA COELHO PIRES, HUGO GOMES DE ARAUJO, IARA ALVES DA SILVA MOREIRA LIMA, LUIS CARLOS CARVALHO RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: FRANCINILDA FRANCISCA DA COSTA GOMES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Processual civil. Apelação. Cumprimento individual de sentença coletiva. Servidor administrativo da polícia civil. Sindicato próprio. Ilegitimidade ativa. Irdr 21. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação em que se discute a legitimidade para propositura de cumprimento individual de sentença coletiva referente ao benefício-alimentação, com base na tese firmada no IRDR 21. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os Apelantes possuem legitimidade ativa para propor o cumprimento individual da sentença coletiva, considerando a tese firmada no IRDR 21 que delimita tal legitimidade a servidores representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF na data de ajuizamento da Ação Coletiva n. 32.159/97 e pertencentes à Administração Direta do Distrito Federal. III. Razões de decidir 3. A tese vinculante do IRDR 21 estabelece que somente os servidores pertencentes à Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da ação coletiva e representados exclusivamente pelo Sindireta/DF possuem legitimidade para cumprimento individual da sentença coletiva. 4. Consta nos autos que os Autores são Policiais Civis do Distrito Federal, carreira representada pelo SINPOL/DF, o que confirma a sua ilegitimidade ativa, conforme a tese fixada. IV. Dispositivo 5. Recurso desprovido. -------------- Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR 21. No recurso especial interposto, os recorrentes apontam que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 489, § 1o, incisos III, IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 3o da Lei 8.073/1990, 502 a 509, e 927, inciso III, todos do CPC, defendendo a legitimidade ativa dos recorrentes, pois, em se tratando de demanda coletiva ajuizada por Sindicato, não há dúvidas de que não se exige a comprovação de filiação, nos termos do Tema 823 do STF. Ressaltam que a condenação imposta ao Distrito Federal em ação coletiva proposta pelo SINDIRETA-DF contempla todos os servidores da Administração Pública Direta do DF, inclusive os policiais civis, vez que atuou como substituto processual e não houve delimitação dos beneficiários daquele título na sentença transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada. No aspecto, colacionam ementas de julgados do STJ, com as quais pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. Em sede de recurso extraordinário, após apresentarem preliminar formal acerca da existência de repercussão geral e repisarem os argumentos expendidos no especial, indicam afronta aos artigos 1o, inciso V, 5o, incisos XVII e XXXV, 8o, inciso III, 37, inciso VI, e 39, §§ 3o e 8o, inciso II, todos da Constituição Federal, sustentando que, uma vez garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical, seja reconhecida a legitimidade dos recorrentes para executar o título judicial transitado em julgado de forma ampla. Requerem que todas as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome da patrona THAISI ALEXANDRE JORGE SIQUEIRA, OAB/DF 35.855. Nas contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 3o da Lei 8.073/1990, e 502 a 509, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário em relação à suposta ofensa aos artigos 1o, inciso V, 5o, incisos XVII e XXXV, 8o, inciso III, 37, inciso VI, e 39, §§ 3o e 8o, inciso II, todos da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030